Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD E VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD e deferindo a penhora de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos bens.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou por serem inferiores a quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se o veículo automotor é impenhorável por constituir bem essencial ao exercício profissional, bem como se houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece a prejudicialidade do agravo interno, diante da perda superveniente de objeto com o julgamento colegiado do agravo de instrumento.
4. Afirma que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é presumida, exigindo demonstração concreta da natureza protegida dos valores.
5. Atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3o, I, e art. 373 do CPC.
6. Admite a relativização da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento do STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
7. Rejeita a aplicação automática da impenhorabilidade pelo simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários-mínimos, exigindo prova de que se trata de reserva de subsistência ou poupança.
8. Conclui que a ausência de documentos idôneos quanto à origem e natureza dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
9. Afasta a impenhorabilidade do veículo por ausência de prova de sua indispensabilidade ao exercício da atividade profissional.
10. Estabelece que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e não pode inviabilizar a efetividade da execução.
11. Rejeita a alegação de comprometimento do mínimo existencial por ausência de comprovação concreta.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC exige comprovação concreta da natureza protegida, não se presumindo pela simples alegação do executado. 2. A proteção de valores inferiores a quarenta salários-mínimos não se aplica automaticamente a quantias mantidas em conta corrente, sem prova de sua natureza de poupança ou reserva essencial. 3. A impenhorabilidade de verbas salariais é relativa e admite mitigação, desde que preservado o mínimo existencial. 4. Incumbe ao executado comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores constritos. 5. A impenhorabilidade de veículo depende de prova de sua indispensabilidade ao exercício profissional. 6. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, 833, IV, V e X, 854, §3o, I, e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023 (Info 771); TJDFT, Acórdão 2017378, 0738538-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 2062810, 0730668-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2095096, 0700934-37.2026.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/03/2026.